Tribunal: TJDFT
Processo: 0701181-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701181-91.2020.8.07.9000 PARTE AUTORA: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: MIRIAM DE ARAUJO RAVANELLI, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Consoante já relatado em decisões anteriores, trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado pelo d. Juiz Aiston Henrique de Sousa, Juiz de Direito da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação ordinária (processo n. 0745377-69.2019.8.07.0016). Compulsando os autos, percebe-se a demonstração de divergência acerca do mérito da questão atinente à natureza jurídica da Gratificação de Atividade em Serviço Social (GASS), a qual perdurou até a edição da Lei n. 5.184/2013, que a extinguiu e criou a Gratificação em Políticas Sociais – GPS. Isso porque a 1a Turma Recursal (acórdão n. 1257442) entendeu que não se tratava de gratificação propter laborem, mas tão somente de vantagem geral ligada à carreira, o que enseja sua incorporação aos proventos de aposentadoria. Por sua vez, a 2a Turma Recursal (acórdão n. 1262574) afirmou que a mencionada gratificação possui natureza propter laborem, não se incorporando aos vencimentos, nem podendo ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria. Dito isso, importante consignar que o presente incidente de uniformização de jurisprudência restou sobrestado até que fosse julgado o UNJ n. 0701016-44.2020.8.07.9000 - que tratava especificamente da “existência (ou não) de decadência à revisão administrativa de aposentadoria de servidores distritais e, em caso positivo, do termo inicial de contagem do prazo para a Administração Pública, exercendo a autotutela, suprimir a ‘Gratificação em Políticas Sociais’ - GPS (Lei Distrital n. 5.184/2013) dos proventos de aposentadoria de servidores” - uma vez que seu resultado poderia interferir diretamente no julgamento do presente. E, no referido incidente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência aprovou a Súmula n. 31, segundo a qual “o ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32”. Diante disso, os autos foram remetidos ao d. Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a fim de que, considerando toda a discussão que lastreou o supramencionado julgamento, se manifestasse sobre o interesse na continuidade do processamento do presente incidente, que, ao ID 32540991, informou que subsiste a necessidade de decidir a questão de direito material controvertida. Atentando-se, pois, ao fato de que, mesmo com o julgamento da UNJ 0701016-44.2020.8.07.9000, que gerou a Súmula n. 31, persiste a divergência, entre as Turmas Recursais, acerca do mérito (questão de fundo) das lides levadas à juízo – natureza jurídica da antiga GASS e sua incorporação (ou não) aos proventos de aposentadoria - ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 96, inciso IV, do novo Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, aprovado pela Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021, do Pleno deste Tribunal de Justiça. Por conseguinte, nos termos do artigo 97 do mesmo regramento, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. Oficie-se às Turmas Recursais e aos Juizados Especiais da Fazenda Pública deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, comunicando acerca da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente